Tribunal: CARF
Processo: 10923.000106/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.000106/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.625 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
SAMBERCAMP IND DE METAL E PLÁSTICO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
CISÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DA CINDIDA. SOLUÇÃO
DE CONSULTA No 119/2014.
Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 119/2014 e da lei de regência, o
aproveitamento de crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior de
IRPJ ou CSLL deve se dar na proporção do patrimônio líquido cindido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-63.594, proferido pela 3a
Turma da DRJ/ BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.000106/2009-00
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização, pelo
contribuinte portador do CNPJ 61.076.899/0001-10, de pretenso “Saldo Negativo de
IRPJ” apurado pelo contribuinte portador do CNPJ 54.535.299/0001-08 no AC de 2002
no valor de R$ 76.099,13.
Despacho Decisório da DRF
2. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
São Bernardo do Campo/SP através do Despacho Decisório no 019/2009, exarado aos
22/01/2010, anexado às fls. 80 a 84, que, em síntese, apurou:
2.1 Analisando o Saldo Negativo de IRPJ apurado pelo CNPJ portador
do54.535.299/0001-08 no AC de 2002, a DRF confirmou a legitimidade do valor
apurado, ressalvando que somente foram verificadas as antecipações do imposto no
período, sem auditar o valor do IRPJ apurado, de modo que, o Saldo Negativo
confirmado não obsta averiguações futuras e/ou a revisão de atos administrativos.
2.2 O interessado neste processo informa que a cisão da "Plasfor Participações Ltda",
portadora do CNPJ 54.535.299/0001-08 foi total, sendo transferida, pela lógica do ato, a
totalidade do crédito debatido. Contudo, a DRF apurou que "não é o que se lê nos atos
societários" apresentados pelo contribuinte: a cisão foi parcial.
2.2.1 O crédito fiscal conquistado pela "Plasfor" foi o resultado de suas operações
empresariais que, em última instância, refletem a aplicação coordenada de seu
patrimônio.
Dividido o patrimônio líquido, subsistem os créditos e débitos fiscais, os direitos e
obrigações proporcionais a cada parcela da divisão, salvo as responsabilidades
tributárias dos sucessores e as previsões legais específicas.
2.2.2 Tendo remanescido na "Plasfor" o percentual de 31,78% de seu capital social após
a cisão, com ele remanesceu em idêntica proporção o saldo negativo que isoladamente
apurara ao fim de 2002. Consequentemente, do total do crédito alegado, pertence por
sucessão à demandante neste processo somente 68,22%, resultando no valor de R$
51.914,83, em valores de 31/12/2002.
2.3 A DRF ressalta que a utilização, por parte do interessado, do crédito fiscal
remanescente na origem configuraria compensação com crédito de terceiros, prática
expressamente vedada pela legislação de regência.
2.4 Neste contexto, a DRF HOMOLOGA PARCIALMENTE as compensações
declaradas pelo contribuinte, diante da insuficiência do crédito utilizado.
3. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 30/01/2010, conforme
documento à fl. 184. Irresignado, o contribuinte apresenta em 02/03/2010 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 145 a 155, onde, em síntese,
argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. Que passou a detentora de créditos relativos a saldo negativo de IRPJ apurados pela
empresa "Plasfor Participações Ltda" no período de 2002, que lhe foram repassados
após três operações societárias devidamente registradas e arquivadas perante a JUCESP.
5. O Despacho Decisório equivocou-se em sua análise, pois partiu do raciocínio de que,
uma vez cindido o patrimônio de uma pessoa jurídica, subsistiriam os direitos e débitos
fiscais proporcionais a cada parcela da divisão, salvo as responsabilidades tributárias
dos sucessores e as previsões legais específicas. Não há nada na legislação vigente que
determine o por ela infirmado em caso de cisão parcial.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

5.1 Argumenta que conforme a Lei no 6.404, de 1976, a sociedade que absorver parcela
do patrimônio da companhia cindida sucede esta nos direitos e obrigações relacionados
no ato de cisão ou, no caso de cisão com extinção, haverá sucessão na proporção dos
patrimônios líquidos transferidos. O fisco aplicou a regra da proporcionalidade de
patrimônios sem se atentar que não houve cisão com extinção da empresa cindida, já
que a empresa "Plasfor" permaneceu com 31,78% de seu acervo líquido.
5.2 Invoca o art. 37 da Constituição Federal para argumentar que ao administrador cabe
apenas interpretar a lei em seus estritos termos, sem possibilidade de alargar ou
restringir os termos e institutos utilizados pela lei. Invoca a Solução de Consulta no 378,
de 2009 e ementa do CARF em abono de seus argumentos.
6. O impugnante argumenta que o ato de cisão arquivado na JUCESP deixa claro que
"de todos os bens existentes no patrimônio líquido da empresa cindida, somente o
imóvel localizado em Araras/SP remanesceu com a "Plasfor", sendo que os demais
bens, sem exceção foram transferidos à empresa Patagônia(...)".
7. Por fim, requer o acolhimento das alegações apresentadas para reconhecimento do
crédito utilizado em sua totalidade e a homologação integral das compensações
declaradas.
Requer ainda que a manifestação de inconformidade apresentada seja recebida em seu
efeito suspensivo, nos termos do CTN e Lei no 9.430, de 1996.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
CISÃO - APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA CINDIDA
Observadas as prescrições previstas em lei, na sucessão por cisão, os créditos
provenientes de Saldo Negativo de IRPJ e CSLL somente podem ser aproveitados na
proporção do patrimônio líquido cindido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

(...)

(...)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

(...)

É o relatório.

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado a Recorrente busca a reforma da decisão que não
reconheceu-lhe integralmente o direito creditório pleiteado, mantendo o decidido no despacho
decisório.
Em apertada síntese, trata-se de Declarações de Compensação (fls. 03/17) com
alegado crédito no valor de R$76.099,13, em 31/12/2002, oriundo da apuração negativa do
Imposto sobre a Renda feito nessa data pela empresa "Plasfor Participações Ltda" (CNPJ n°
54.535.299/0001-08), a qual o interessado sucedeu em 12/08/2003.
Ora, o crédito fiscal conquistado pela "Plasfor" foi o resultado de suas operações
empresariais que, em última instância, refletem a aplicação coordenada de seu patrimônio. E a
partir do patrimônio liquido que surgem os fatos geradores sobre os quais incidem os tributos. E
foi a partir da sua aplicação sistemática que foi retido o montante de R$76.099,13 a titulo de
antecipação do IRPJ devido no período 01/01/2002 a 31/12/2002.
Dividido o patrimônio liquido, subsistem os créditos e débitos fiscais, os direitos e
obrigações proporcionais a cada parcela da divisão, salvo as responsabilidades tributárias dos
sucessores e as previsões legais especificas. Assim, tendo remanescido na "Plasfor" o percentual
de 31,78% de seu capital social após a cisão, com ele remanesceu em idêntica proporção o saldo
negativo que isoladamente apurara ao fim do ano de 2002. Consequentemente, do crédito total
alegado, pertence por sucessão "Sambercamp" somente 68,22%, resultando no valor de
R$51.914,83, em valores de 31/12/2002.
Assim, em 15/02/2005, o interessado enviou Declaração de Compensação para
extinguir um total de R$92.524,68 em débitos próprios. Atualizado o crédito a que tem direito
para tal data, resultou em R$71.995,48, insuficiente, portanto, para extinguir todos os débitos ali
relacionados. As Declarações enviadas posteriormente (23/02/2005 e 10/03/2005), por óbvio,
não possuem crédito disponível à extinção pretendida.
A DRF, por intermédio do despacho decisório, homologou parcialmente a
Declaração de Compensação até o valor de R$71.995,48 (setenta e um mil, novecentos e noventa
e cinco reais e-quarenta e oito centavos), valor corrigido para 15/02/2005.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

Destarte, considerando as operações societárias ocorridas entre as partes, o fisco
atribuiu à Recorrente, neste processo, o direito à utilização da parcela correspondente a 68,22%
do apurado, considerando a parcela vertida quando da cisão, relativamente ao direito creditório
do Saldo Negativo de IRPJ referente ao Ano-Calendário de 2002, apurado pelo contribuinte
portador do CNPJ no 54.535.299/0001-08.
A Recorrente não contesta a cisão parcial nem o percentual do patrimônio líquido
vertido. Contudo, discorda a interpretação do fisco para a legislação vigente, argumentando, em
síntese, que apesar de não expressamente mencionado nos documentos que formalizaram o
evento a transferência do crédito tributário da cindida está implícito nestes documentos quando
expressamente descreve a parcela do ativo que permaneceu com a cindida e, que, portanto, faria
jus ao montante integral do direito creditório pleiteado.
No que se refere à cisão parcial, a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, de
termina:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
[...]I
I - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades. [...]
Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em sociedade
existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das
sociedades interessadas [...]Art. 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão
submetidas à deliberação da assembléia-geral das companhias interessadas mediante
justificação [...].
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação,
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados
no ato da cisão;
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será
deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a aprovar,
nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará
como assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá
às disposições sobre incorporação (artigo 227).
Quanto à oposição perante terceiros, a Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994,
prevê:
Art. 1o O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o
disposto nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por
órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades I - dar garantia,
publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas
mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;
II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter
atualizadas as informações pertinentes;
[...]Art. 2o Os atos das firmas mercantis individuais e das sociedades mercantis serão
arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins,
independentemente de seu objeto,
[...]Art. 8o Às Juntas Comerciais incumbe:
I - executar os serviços previstos no art. 32 desta lei;
[...]
Art. 32. O registro compreende:
[...]II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
Conclusão Per/DComp saldo negativo de IRPJ no valor de R$76.099,13 do ano-
calendário de 2002 proveniente da Plasfor Participações Ltda. CNPJ 54.535.299/0001-
08.
Em resumo, tem-se que a Recorrente, Sambercamp Industria de Metal e Plástico
S/A, CNPJ 61.076.899/0001-10, incorporou em 25.08.2003 a Patagônia Investimentos e
Participações Ltda. CNPJ 05.936.578/0001-78, originalmente, constituída na cisão parcial da
Plasfor Participações Ltda. CNPJ 54.535.299/0001-08, ocorrida em 25.08.2003, ficando com o
acervo de capital social no valor R$3.011.902,00 correspondente a 68,22% do capital da Plasfor
Participações Ltda. CNPJ 54.535.299/0001-08.
Assim, a Recorrente tem direito a 68,22% do valor do saldo negativo de IRPJ no
valor de R$76.099,13 do ano-calendário de 2002 proveniente da Plasfor Participações Ltda.
CNPJ 54.535.299/0001-08 que corresponde ao valor de R$ 51.914,83, já reconhecido no
Despacho DRF/SBC/SP no 019/2009, fls. 69-73 do volume 1 e mantido pela DRJ
Neste sentido, aplica-se a Solução de Consulta Cosito 119/14, in verbis:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

Conclusão 14.
Com base no exposto, responde-se à consulente que:
a) A operação societária da cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada
quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie para
fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual será
considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem incorporá-la
posteriormente.
b) Observadas as restrições acima, na sucessão por cisão, os créditos provenientes
de pagamento indevido ou a maior de IR PJ e CSLL somente podem ser
aproveitados na proporção do patrimônio líquido cindido.
c) Na sucessão por cisão, os créditos fiscais apurados pelo sujeito passivo provenientes
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em operações de
exportação, ou em vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência,
somente se tornam próprios da cindida se acompanhadas de transferência de unidade
produtiva ou outro estabelecimento vinculado ao surgimento desse crédito.
Assim, nos termos da Conclusão da Solução de Consulta retro transcrita acima
está claro que os créditos provenientes do IRPJ e da CSLL, desde que atendidas as demais regras
afetas ao procedimento, somente podem ser aproveitados na proporção do patrimônio líquido
cindido.
Logo não há valor remanescente a ser reconhecido a título de direito creditório,
não havendo razão para reforma do acórdão recorrido, cujos fundamentos adoto como minhas
como complemento às minhas razões de decidir, com base no § 3o do artigo 57 do RICARF, nos
seguintes termos:
(...) Análise do procedimento
12. De pronto, a Lei no 6.404, de 1976, assim trata da cisão:
Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em
sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração
ou sócios das sociedades interessadas, que incluirá:
I - o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos
direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as
relações de substituição;
II - os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso
de cisão;
[...]
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados. (os grifos e negritos não são do original)
12.1 Note-se que, uma das condições para a cisão é a identificação dos elementos ativos
e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, e que a sociedade que absorver
parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão.
13. Verificando os documentos anexados ao processo, em especial o LAUDO DE
AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO DA PLASFOR PARTICIPAÇÕES LTDA
assim dispõe:
Segundo referido PROTOCOLO DE INTENÇÕES E JUSTIFICAÇÃO, neste LAUDO
deverá ser destacado dos demais ativos e passivos, o valor contábil do imóvel situado à
Avenida Otto Barreto, 1.485 - Distrito Industrial - Araras-SP,matriculado sob n°
28.174 no Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.
[...]
V.1 Em decorrência dos exames e análises efetuadas, concluímos que o Acervo Liquido
da PLASFOR PARTICIPAÇÕES LTDA., em 31 de julho de 2.003, avaliado a valores
contábeis, pode ser traduzido pela importância negativa de R$1.664.962,41 (um
milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta
e um centavos).
V.2 - Na conformidade do PROTOCOLO DE INTENÇÕES E JUSTIFICAÇÃO retro
mencionado, o Acervo Liquido cabente à PLASFOR PARTICIPAÇÕES LTDA., como a
sociedade cindida, pode ser traduzido na importância de R$ 1.402.969,18 (um milhão,
quatrocentos e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos),
representado pelo valor do imóvel referido no item III retro.
V.3 - Na conformidade do citado PROTOCOLO DE INTENÇÕES E JUSTIFICAÇÃO o
Acervo
Liquido
-
sociedade
cindenda
PATAGÔNIA
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., abrangendo todos os demais ativos e passivos pertencentes
.a PLASFOR PARTICIPAÇÕES LTDA., pode ser traduzido na importância negativa de
R$ 3.067.931,59 (três milhões, sessenta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e
cinqüenta e nove centavos).
13.1 Da leitura dos documentos anexados ao processo, em especial o excerto transcrito
acima, constata-se que a identificação dos elementos ativos e passivos que formaram
cada parcela do patrimônio foi efetuada de forma genérica, a exceção do imóvel que
remanesceu com a empresa cindida. Os dados acima foram utilizados pelo fisco para
identificar o percentual do capital vertido e remanescente, não contestado pelo
impugnante.
13.2 Contudo, independentemente do detalhamento da parcela do crédito tributário
vertido, a transferência integral do crédito tributário na hipótese da cisão parcial não tem
previsão legal, considerando que a compensação com crédito de terceiros é vedada pela
legislação vigente. Vejamos:
14. A RFB já se manifestou acerca do assunto, através da SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 119, de 22 de maio de 2014, disponível aos contribuintes no endereço
eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br>, de onde se extrai:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA A operação societária
da cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada quando tenha por
objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie para fins de
desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual será
considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem incorporá-la
posteriormente.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 170; Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, art. 5o , § 1o; Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, art. 18; Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, art. 17; Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, arts. 73 e 74; IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012.
[...]
5.3. Assim, por simetria à responsabilização tributária da empresa sucessora, esta
passa também a ter direitos da empresa que foi sucedida, decorrentes da legislação
tributária, o que não se dá de forma irrestrita, principalmente quando se trata de
sociedade sucedida por cisão parcial, em que a cindida não se extingue. Desse
modo, a transferência de eventuais direitos tributários deve ser analisada caso a
caso, sob pena de uma convenção particular modificar a definição legal dos sujeitos
passivos (simetricamente, de quem tem direito aos créditos provenientes da
legislação tributária), o que contraria o art. 123 do CTN.
[...]
5.5. Apesar da regra genérica da Lei da S/A, que estabelece a sucessão em todos os
direitos e obrigações, esta generalização de direitos não pode ser interpretada de
forma irrestrita na seara tributária, até mesmo por haver normas específicas
aplicáveis aos créditos tributários.
[...]
7.1. Na seara tributária não é exatamente assim. A despeito de o crédito porventura
poder ser reconhecido para a sucessora, o art. 123 do CTN veda que convenção
particular possa determinar a responsabilização tributária. Tal dispositivo também
deve ser aplicado ao reconhecimento de um direito creditório do sujeito passivo,
que nada mais é do que o reconhecimento de uma dívida por parte da
Administração Tributária, sujeitando-se ao princípio da indisponibilidade do
interesse público.
7.2. O regime jurídico administrativo se assenta em dois princípios fundamentais:
indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público sobre o
privado. É em decorrência do primeiro que a Administração Pública possui a
supremacia do segundo. Não significa que haja relação de hierarquia entre o
particular e a Administração, mas sim que, como esta última trata de assuntos que
interessam à coletividade, ela não pode dispô-los a seu belprazer.
É por isso que em diversas situações o ideal é se falar em dever-poder da
Administração, e não o contrário. Ela tem o dever de defender o interesse público e
apenas por isso tem o poder denominado exorbitante.
[...]
9.6. Quanto ao IRPJ e CSLL, os créditos provenientes de indébito tributário pago a
maior podem ser reconhecidos pela cindenda desde que a operação societária de
cisão contenha efetiva transferência de patrimônio líquido e contenha propósito
negocial, o que não é o caso.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

9.7. Tal hipótese é possível desde que haja cisão de ativos, como estabelecimentos
produtivos. Nesse caso, a cisão desses ativos também pode ensejar a cisão dos
créditos de IRPJ e CSLL em razão de recolhimentos indevidos. Entretanto, o
aproveitamento dos referidos créditos deve ser proporcional à parcela do
patrimônio líquido recebida por cada empresa resultante da cisão, conforme
julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CISÃO PARCIAL DA PESSOA
JURÍDICA. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA
EMPRESA CINDIDA, RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. ARTIGO 229 DA LEI
6.404/76.
1. No caso de cisão de pessoa jurídica, o direito de compensação dos créditos
tributários reconhecidos judicialmente em favor da empresa cindida passa a
integralizar o patrimônio da empresa cindenda, na proporção do patrimônio a ela
transferido. (ApelReex 2006.72.00.006540-4, Rel. Álvaro Eduardo Junqueira, DOU
9/12/2010)
Conclusão
[...]
Observadas as restrições acima, na sucessão por cisão, os créditos provenientes de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL somente podem ser aproveitados
na proporção do patrimônio líquido cindido.
15. Note-se que, o entendimento da RFB, expresso na Solução de Consulta parcialmente
transcrita acima é claro ao expressar que os créditos provenientes do IRPJ e da CSLL,
desde que atendidas as demais regras afetas ao procedimento, somente podem ser
aproveitados na proporção do patrimônio líquido cindido.
16. Assim sendo, o decidido pela DRF está de acordo com o entendimento da RFB,
expressamente manifestado em Solução de Consulta também disponível aos
contribuintes, de modo que, mantém-se o decidido pela DRF no Despacho Decisório
combatido neste processo.
Jurisprudência Administrativa
17. Tendo em vista ainda, que o impugnante dentre outros fundamentos, arrima suas
razões em entendimento emanado de jurisprudências administrativas como fonte de
direito tributário, cumpre considerar que o art. 100, inc. II, do Código Tributário
Nacional, dispõe que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa são fontes secundárias de direito tributário, como normas
complementares das chamadas fontes primárias, quando a lei lhes atribuir eficácia
normativa.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, que
versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste norma legal
que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo administrativo fiscal a
eficácia normativa prevista no CTN; dessa forma, elas têm eficácia restrita aos casos
para os quais foram proferidas.
Concluindo, na inexistência da súmula vinculante acima mencionada, os acórdãos
administrativos podem constituir precedentes na uniformização da jurisprudência, sem,
entretanto, vincular ou subordinar os órgãos judicantes singulares às decisões, ainda que
reiteradas, que daqueles promanam.
17.1 Portanto, sem propósito arrimar razões de discordância em ementas de acórdãos do
CARF, que são eficazes apenas em relação à matéria circunscrita nos autos do processo
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.000106/2009-00

respectivo em que foram proferidos, mormente porque, à míngua do inteiro teor do
acórdão, não há sequer como o julgador aquilatar, cabal e insofismavelmente, a natureza
e limites da matéria versada, nem como aferir os parâmetros de alcance e temporalidade
da ementa paradigma.
Doutrina
18. Considerando ainda que o manifestante traz à baila manifestações de ilustres
juristas, esclareço que a doutrina que permeia a peça de defesa não se sobrepõe às
prescrições legais, tampouco às orientações normativas regularmente editadas pela
Receita Federal do Brasil, uma vez que elas não produzem efeito vinculante sobre os
atos administrativos em geral.
Suspensão da Exigibilidade
19. O manifestante propugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário
declarado nas DCOMP’s não homologadas. Cabe esclarecer que a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte submete-se ao rito processual do Decreto
no 70.235, de 1972, e os débitos objetos da compensação estão sujeitos à suspensão da
exigibilidade nos termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e inciso III do art.
151, da Lei no 5.172, de 1966 – CTN.
19.1. Entretanto, de acordo com o Regimento Interno da RFB, os procedimentos
correspondentes encontram-se a cargo da DRF de domicílio do contribuinte.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário em análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital